Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO OFF LABEL. DISSONÂNCIA COM A ENFERMIDADE DO PACIENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Verossimilhança do direito. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a concessão, por parte do Estado, de medicamento não previsto em atos normativos do SUS (não padronizados), necessita atender a três requisitos, quais sejam: a) a comprovação, através de laudo médico circunstanciado, que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos demais fámarcos fornecidos pelo SUS; b) a hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) o registro do medicamento na ANVISA, de acordo com os usos autorizados. (STJ. Recurso Especial Repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106). No presente caso, apesar de o agravado se enquadrar na situação de hipossuficiência econômica bem como de contar com laudo médico informando a necessidade do tratamento, o fármaco pleiteado é considerado off label, uma vez que não se encontra entre os usos autorizados pela ANVISA, sendo indicado para pacientes que receberam transplante de órgãos. Ademais, segundo o Despacho Técnico da Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 19965046), há diversos outros fármacos referenciados no âmbito do SUS, cuja utilização no caso do paciente parece não ter ocorrido, uma vez que o laudo médico cita apenas um deles.
3 – Parecer do NATJUS. Vale ressaltar que o NATJUS emitiu parecer não favorável ao fornecimento do medicamento “micofenolato de mofetila” para o tratamento da esclerose sistêmica, conforme o documento de id 21679600. Desse modo, diante do referido parecer, bem como dos outros fundamentos supramencionados, necessária a sustação dos efeitos da decisão impugnada. Agravo de instrumento a que se dá provimento para sustar os efeitos da decisão impugnada.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F